Tribunal: STF
Processo: RE 1455200
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1.  Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE ALÍQUOTA DA COFINS-IMPORTAÇÃO. LEI Nº 10.865/2004, ART. 8º, § 21. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. 



    1. Tese 1.047 de repercussão geral do STF: "I- É constitucional o adicional de alíquota da Cofins-Importação previsto no § 21 do artigo 8º da Lei nº 10.865/2004; e II- A vedação ao aproveitamento do crédito oriundo do adicional de alíquota, prevista no artigo 15, § 1º-A, da Lei nº 10.865/2004, com a redação dada pela Lei 13.137/2015, respeita o princípio constitucional da não-cumulatividade". 



    2. A reinstituição do adicional da COFINS-importação (1%) pela MP 794/2017 acabou por implicar aumento da carga tributária do importador. Dessa forma, restando caracterizada a majoração de tributo, somente poderá ser exigido após 90 (noventa) dias a contar da publicação da MP 794/2017, sob pena de violação ao principio da anterioridade nonagesimal. No caso, a contagem do prazo de 90 (noventa) dias inclui a data da publicação da MP 794/2017 (9ago.2017) e o último dia do prazo (6nov.2017) na forma do § 1º do art. 8º da LC 95/1998. O adicional é exigível a partir de 7nov.2017. Precedentes.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 62 da CF. Sustenta, em essência, que “não houve na MP 794/2017 qualquer menção ao reestabelecimento das normas relativas à cobrança do adicional à COFINS-Importação”, bem como que “os argumentos trazidos pelo v. Acórdão para afastamento da possibilidade de restituição administrativa do indébito não devem prosperar”.



    3. A pretensão recursal não merece prosperar.



    4. De início, destaco que a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC/2015.



    5. Como já registrado por este Tribunal, a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    6. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. De modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    7. Ainda que superado tais óbices, ressalto que o acórdão recorrido está alinhado com o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Confiram-se as seguintes ementas:



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. Cofins-Importação. Alíquota adicional. Artigo 8º, § 21, da Lei 10.865/04. MP nº 774 e 794, de 2017. Princípio da anterioridade nonagesimal em relação à MP nº 774/17. Impossibilidade. Ausência do elemento surpresa. 1. A perda da eficácia da Medida Provisória nº 774/17, em razão de sua não apreciação pelo Congresso Nacional, revigorou o § 21 do art. 8º da Lei nº 10.865/04 e, assim, o adicional da Cofins-Importação nele previsto. O retorno da produção de efeitos desse dispositivo não se sujeita à anterioridade nonagesimal, em razão da ausência do elemento surpresa. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 3. Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC, caso seja unânime a votação.



    (RE 1.395.908-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, grifos acrescidos) 



    Recurso extraordinário. Representativo da controvérsia. Direito constitucional e tributário. Restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial. Inadmissibilidade. Observância do regime constitucional de precatórios (CF, art. 100). Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Decisão recorrida em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário provido. 1. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em decorrência de pronunciamentos jurisdicionais devem ser realizados por meio da expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, consoante previsto no art. 100 da Constituição da República 2. Recurso extraordinário provido. 3. Fixada a seguinte tese: Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.



    (RE 1.420.691-RG, Relª. Minª. Presidente)



    8. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se.



          Brasília, 20 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator